Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700755-20.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ELIETH DA CONCEICAO MONTE RECORRIDO: GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO, DA DIRETORIA DE GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DIPLOMA. REQUISITO PARA POSSE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DOCUMENTO EQUIVALENTE. EXCESSO DE FORMALISMO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 2. A eliminação da impetrante no certame por ausência de diploma implica excesso de formalismo quando os documentos apresentados comprovam a realização integral do curso superior exigido e o cumprimento dos requisitos para o cargo. Precedente desta Turma. 3. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo Recorrente (ID no 59008205): Sentença da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que, inexistindo outros impedimentos, confirme a posse da impetrante no cargo de professora da Secretaria de Estado da Educação do DF (Edital no 31/2022), com base na documentação já apresentada. 2. Sucumbência: Sem custas e sem honorários (Lei no 12.016/09, art. 25). Sem gratuidade de justiça. 3. Autora/impetrante: Elieth da Conceição Monte. 4. Réu/autoridade coatora: Gerente de Seleção e Provimento da Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários do Distrito Federal. 5. Ação proposta: Mandado de Segurança. Causa de pedir: a impetrante foi aprovada no concurso público para o cargo de Professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação do DF (disciplina Artes – Edital no 31/2022). Sua posse não foi efetivada pela ausência de diploma, apesar de ter fornecido Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Instituto de Educação e Ensino Superior de Samambaia – IESA e pela Faculdade UNILAGOS. Argumentou que os Certificados de Conclusão de Curso comprovam os requisitos exigidos para o cargo e devem ser aceitos, por força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Registrou que já exerce o cargo de Professora Temporária na SEE/DF. Apontou que a exigência do diploma configura excesso de formalismo. Pedido: a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato coator e que a Administração receba os documentos apresentados como documentos equivalentes ao diploma, com a posse imediata no cargo. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e concessão da segurança. Data da impetração: 30/1/2024. Valor da causa: R$ 50.742,72. 6. O pedido de liminar foi deferido para determinar ao impetrado que reservasse o cargo para a impetrante até o julgamento final da ação (ID no 59008193). 7. Informações da autoridade coatora com informação de cumprimento da liminar (ID no 59008201). 8. O Distrito Federal requereu sua ingressão no feito como litisconsorte passivo necessário (ID no 59008202). 9. Não houve recurso voluntário das partes (ID no 59010165). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). Mérito. 14. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 15. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. 16. O objetivo é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 17. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o ato que eliminou a impetrante do concurso público para o cargo de Professor Efetivo feriu seu direito líquido e certo. 18. A autoridade coatora não admitiu a posse da impetrante, sob o argumento de que seria necessário a apresentação de diploma para o cargo pretendido (ID no 59008188, pág. 2). 19. Para comprovar seu direito líquido e certo, a impetrante anexou: a) Diploma do curso de Pedagogia, expedido pela Faculdade Evangélica em 10/06/2011 (ID no 59008187, págs. 1-2); b) Certificado de Conclusão de Curso de Programa Especial de Formação Pedagógica em Metodologia do Ensino da Educação Artística expedido pelo Instituto de Educação e Ensino Superior de Samambaia - IESA em 28/01/2020 (ID no 59008187, págs. 3-4); c) o respectivo histórico escolar, emitido pelo IES em 28/01/2020 (ID no 59008187; pág. 5); d) Certificado de Conclusão de Curso de Artes Visuais (Licenciatura) expedido pela Faculdade UNILAGOS em 15/12/2020 (ID no 59008187, pág. 6); e e) o respectivo histórico escolar, emitido pela Faculdade UNILAGOS em 15/12/2020 (ID no 59008187). 20. Os documentos não foram aceitos pela autoridade coatora (ID no 59008188). 21. Por outro lado, a autoridade coatora e o Distrito Federal manifestaram-se pela denegação da segurança, sob o argumento de que a impetrante não cumpriu os requisitos do edital (item 1.2.3, “a”). 22. O Edital exige para posse no cargo pretendido a apresentação de diploma, nos seguintes termos (item 1.2.3, “a” – ID no 59008188): “1.2.3 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ARTES (CARGO 402) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Teatro; ou bacharelado em Teatro com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Dança; ou licenciatura plena em Dança; ou bacharelado em Dança com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Música; ou licenciatura plena em Música; ou bacharelado em Música com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas; ou licenciatura plena em Artes Plásticas ou bacharelado em Artes Plásticas com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); ou licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Visuais; ou licenciatura plena em Artes Visuais, ou bacharelado em Artes Visuais com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL); fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”. [grifo na transcrição] 23. O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e encontra limites nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 24. Os documentos colacionados ao feito, como Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar, têm o condão de atender ao regramento editalício, visto que tais documentos comprovam a graduação da impetrante, sendo a elaboração do diploma mero exaurimento do ato em questão. 25. A Certidão de Conclusão do Curso de Artes (licenciatura) foi assinada pela Diretora-Geral e Secretário-Geral da instituição de ensino (Faculdade Unilagos – IDs 59008187, págs. 6-8), reconhecida pelo MEC e em atual situação “ativa”, conforme consulta disponível no sítio eletrônico do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior (Cadastro-e-MEC - https://emec.mec.gov.br/emec/nova#avancada). 26. A eliminação da impetrante no certame por ausência de diploma implica excesso de formalismo quando os documentos apresentados comprovam, incontestavelmente, a realização integral do curso superior exigido. Precedente: Ac. 1830346, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 25/3/2024. 27. Registre-se que a impetrante foi nomeada e já está em exercício do cargo pretendido (DODF de 27/12/2023, pág. 64). 28. Confirmo a sentença. 29. Informações complementares: ação proposta em 30/1/2024. Valor da causa: R$ 50.742,72. Sentença proferida em 14/3/2024. Sem honorários. Não há gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 30. Conheço a remessa necessária e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. Sem honorários (Lei no 12.016/2009, art. 25). 31. À Secretaria desta 8a Turma para reautuar os autos para que conste como Juízo Recorrente o Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO